Tribunal: TJPA
Processo: 0019452-77.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019452-77.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: THAYNA MARIA MUNIZ DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO AO COMPLETAR 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ COMPLETAR 21 ANOS. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conflito normativo entre a Lei Federal n° 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, uma vez que a primeira estabelece que é considerado dependente do segurado o beneficiário de até 21 anos de idade e a segunda, o beneficiário de até 18 anos de idade. Prevalência da norma federal.

2. Proibição expressa trazida pelo art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991). Dever de observância a Lei n. 8.213/1991, que determina o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do ex-segurado, que somente cessará ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Inteligência dos artigos 16, I, e 77, § 2º, II da lei n. 8.213/1991.

3. Lei Complementar n° 39/2002, ainda que vigente à época do fato gerador, não pode ser aplicada no caso em tela, uma vez que vai de encontro ao estabelecido por Lei Federal, que estabelece normas gerais sobre a previdência.

4. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Lei Federal prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora

Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0019452-77.2015.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

ADVOGADO: TENILI RAMOS PALHARES MEIRA

APELADO: THAYNA MARIA MUNIZ DE SOUZA

ADVOGADO: ANANDA NASSAR MAIA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, nos autos de ação de manutenção de pensão por morte c/c pedido de tutela antecipada movida contra si por Thayna Maria Muniz de Souza, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da 4ª vara da fazenda da capital que julgou procedente a ação para determinar que o IGEPREV mantenha a pensão por morte, até que a autora complete 24 anos ou conclua o curso universitário, o que ocorrer primeiro e efetue o pagamento retroativo dos meses por ventura suspensos. Fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.

Aduz violação a separação de poderes.

Refere que nos termos da lei 9.717/98, há proibição dos entes federados conceder benefícios distintos daqueles previstos no regime previdenciário.

Alude que a lei 8.213/91 considera dependente do segurado filho menor de 21 anos não emancipado e não invalido.

Sustenta a necessidade de observância do princípio da legalidade.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Manifesta-se a apelada em contrarrazões (ID Num. 4577903, pág. 01/10).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (ID Num 5220043, pág. 01/ 07).

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e adentro no mérito ante a ausência de questões prévias.

O cerne do apelo diz respeito a possibilidade de extensão da pensão por morte de ex-segurado para filha maior de 18 anos.

Como é cediço, o instituto da pensão por morte é regido pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado (princípio do tempus regit actum). Dispõe a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 340 A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

Com efeito, no caso em comento o ex segurado faleceu em 05 de maio de 2013, sendo aplicável ao caso em questão a Lei Complementar Estadual nº 039/2002 (que instituiu o Regime de Previdência Estadual), com a alteração promovida pela LC nº 45/2005, a qual dispõe, em seu art. 6º, II, c/c artigo 14, III que:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei: (...)

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

Art. 14. Perderá a qualidade de beneficiário: (...) III - O filho que alcançar a maioridade civil, ainda que antecipada, ressalvado o direito ao benefício pelo inciso III do art. 6º;

Assim, não obstante a norma estadual fixar o término do pagamento da pensão aos 18 anos, a lei federal n° 8.213/1991 que estabelece que é considerado dependente o filho de até 21 anos de idade deve prevalecer.

O artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece os princípios que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem obedecer, e dentre eles, há o Princípio da Legalidade.

Neste careiro, em decorrência do princípio da legalidade é necessário mencionar a proibição expressa trazida pelo art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade. 2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte. 3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido. 4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido. 5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n.8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. 6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II). 7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes. 8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno. (RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017).

Com feito, o benefício da autora deve se estender até os 21 anos de idade, nos termos da lei federal n° 8.213/1991.

Honorários

Fixo honorários nos termos do artigo 86, parágrafo único do CPC, que dispõe:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Nestes termos, condeno o apelante ao pagamento de honorários na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Do dispositivo

Ante o exposto conheço e provimento parcial ao recurso.

É o voto.

Belém, data da assinatura no sistema

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 09/09/2021